Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021873-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), SUELI GALLO CARFI - CPF: 523.423.019-87 (EMBARGADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RURAL E AUSÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural, registrado sob a matrícula nº 25.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, com fundamento no art. 5º, XXVI, da CF/1988, art. 833, VIII, do CPC e Tema 961 do STF.

O embargante alegou omissão do acórdão quanto à suposta existência de outro imóvel rural vinculado a inscrição estadual diversa, bem como à ausência de certidões negativas que comprovassem a exclusividade do imóvel reconhecido como impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à (i) análise da existência de outro imóvel rural relacionado a inscrição estadual distinta; e (ii) ausência de certidões negativas que comprovariam a exclusividade da propriedade rural impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de omissão no acórdão, que deixou de analisar expressamente os argumentos sobre a existência de outra propriedade e a ausência de certidões imobiliárias.

A análise posterior demonstrou que as duas inscrições estaduais dizem respeito à mesma área física, não havendo comprovação de pluralidade de imóveis. A matrícula nº 25.965 é a única juntada nos autos.

A ausência de certidões negativas não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, quando há outros elementos que confirmam a unicidade da propriedade e sua exploração pela família, nos moldes do art. 5º, XXVI, da CF/1988.

Não se configurou o caráter protelatório dos embargos, afastando-se a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissões, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A existência de duas inscrições estaduais sobre a mesma área rural não afasta, por si só, a impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da CF/1988. 2. A ausência de certidões imobiliárias negativas não impede o reconhecimento da proteção ao bem de família rural, quando há prova documental suficiente da unicidade e exploração familiar do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 833, VIII, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 961 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 25.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao não ter sido apreciado o argumento de que a embargada possui outro imóvel, especificamente vinculado à inscrição estadual ativa nº 13.399.350-7, relacionado à Gleba Jaboti, o que afastaria, em sua ótica, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

Defende, ainda, que não houve nos autos comprovação de exclusividade do bem penhorado, tampouco juntada de certidões imobiliárias que demonstrassem a inexistência de outras propriedades em nome da agravante, sendo, portanto, inviável a caracterização de bem de família rural impenhorável. Com base nisso, requer a concessão de efeitos modificativos aos embargos, com o consequente indeferimento do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade.

Em contrarrazões, a embargada alega que o imóvel localizado na Gleba Jaboti é o mesmo discutido nos autos, havendo apenas duas inscrições estaduais distintas vinculadas a uma mesma propriedade rural, o que afasta qualquer alegação de multiplicidade de bens. Defende que a decisão embargada analisou de maneira exaustiva os requisitos legais para a incidência da proteção da impenhorabilidade, não havendo vício a ser sanado. Requer, ao final, o não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório (id 309132386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia centra-se na alegada omissão no acórdão, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural da embargada Sueli Gallo Carfi, por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, e no Tema 961 do STF.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de dois vícios: o primeiro, relativo à suposta omissão na apreciação do argumento de que a agravante possuiria outro imóvel rural, conforme indicaria a existência de duas inscrições estaduais distintas. O segundo, fundado na alegada ausência de certidões imobiliárias negativas, as quais comprovariam que o imóvel penhorado seria a única propriedade rural de sua titularidade, o que, segundo alega, inviabilizaria o reconhecimento da impenhorabilidade.

Com razão o embargante. De fato, o acórdão embargado não enfrentou, de modo expresso, as alegações acima destacadas, procedendo a análise dos requisitos clássicos para o reconhecimento da pequena propriedade rural, tais como a extensão do imóvel, sua exploração econômica em regime familiar e a vinculação da dívida à atividade rural.

Passando ao exame da primeira alegação, relativa à existência de duas inscrições estaduais distintas, verifica-se, pela documentação constante dos autos, que ambas se referem à mesma área física de terra, não havendo comprovação de que se trata de propriedades diversas. Trata-se de registros vinculados à organização administrativa da propriedade, o que não se confunde com autonomia registral ou econômica. Não há nos autos qualquer indício da existência de segunda matrícula imobiliária em nome da embargada, tampouco provas de que ela detenha a posse ou a titularidade de outro imóvel rural. A matrícula nº 25.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT permanece como a única apresentada nos autos.

No que toca à ausência de certidões negativas imobiliárias, é certo que o ônus da prova incumbe à parte que alega a condição para a aplicação da norma. Contudo, no caso específico dos autos, a própria ausência de registros apontados pela instituição financeira e a unicidade da matrícula apresentada pela agravante são suficientes, neste momento processual, para considerar não comprovada a existência de outro bem imóvel rural, invertendo-se, portanto, a lógica da alegação do embargante.

Assim, para afastar a presunção da impenhorabilidade, não basta mera alegação genérica ou presunção de múltiplos bens, sendo indispensável prova inequívoca da existência de outro imóvel útil, o que não ocorreu no caso.

Ademais, a proteção conferida pela Constituição Federal à pequena propriedade rural cultivada pela família não se submete à formalidade absoluta de apresentação de certidões negativas quando a documentação já colacionada é suficiente para comprovar a realidade fática da exploração produtiva familiar e a vinculação do crédito exequendo à atividade agrícola.

Logo, reconhece-se a existência de omissão quanto a ambos os pontos suscitados, mas sua análise não altera o resultado do julgamento, permanecendo íntegro o acórdão embargado quanto à manutenção da impenhorabilidade do bem.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025